Tribunal: STJ
Processo: 5014368-34.2016.4.04.7108
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1746393 - RS(2018/0137654-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: POUSADA SANTA RITA LTDA - ME
ADVOGADOS
: BETICLER NUNES - RS052074
MILENA NUNES - RS093169
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADOS
: GUILHERME BRUST BRUN - RS047120
CARLA BELLO FIALHO CIRNE LIMA - RS050656
JULIANO LAUER - RS090479A
MICHELE SOUZA MILANESI - RS092965
VANESSA SCHMIDT BORTOLINI - RS082429
DANIELLA LUCEIRO MEIRELLES BORBA - RS066627
NATHÁLIA PETRUCCI DE CARVALHO - RS097662
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
; E
POR ANALOGIA. AGRAVO
7/STJ
284/STF,
INTERNO IMPROVIDO.
1. A decisão não conheceu do recurso especial, em razão da aplicação da
Súmula 7/STJ.
2. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo aresto
impugnado, atraindo a aplicação do óbice da
por analogia.
Súmula 284/STF,
3. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54720187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ea65fb7c-522b-4b85-a818-fdd5ef15c4b4

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA54720187 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/03/2026 18:37:32
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ea65fb7c-522b-4b85-a818-fdd5ef15c4b4

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1746393 - RS(2018/0137654-0)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: POUSADA SANTA RITA LTDA - ME
ADVOGADOS
: BETICLER NUNES - RS052074
MILENA NUNES - RS093169
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO
SUL
ADVOGADOS
: GUILHERME BRUST BRUN - RS047120
CARLA BELLO FIALHO CIRNE LIMA - RS050656
JULIANO LAUER - RS090479A
MICHELE SOUZA MILANESI - RS092965
VANESSA SCHMIDT BORTOLINI - RS082429
DANIELLA LUCEIRO MEIRELLES BORBA - RS066627
NATHÁLIA PETRUCCI DE CARVALHO - RS097662
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
; E
POR ANALOGIA. AGRAVO
7/STJ
284/STF,
INTERNO IMPROVIDO.
1. A decisão não conheceu do recurso especial, em razão da aplicação da
Súmula 7/STJ.
2. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo aresto
impugnado, atraindo a aplicação do óbice da
por analogia.
Súmula 284/STF,
3. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
: Em análise, agravo interno interposto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
pela POUSADA SANTA RITA LTDA. - ME contra a decisão que não conheceu do
recurso especial, em razão da aplicação da

Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54340852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:51
Código de Controle do Documento: 639fbf2b-644c-481f-88e3-e6b91aa8b0b2

Para melhor contextualização, destaco que a celeuma teve origem em
embargos à execução fiscal julgados improcedentes (fls. 163-168), em que ficou
consignado:
Considerando que, no presente caso, estão sendo cobradas as
anuidades de 2012, 2013, 2014 e 2015 e que o pedido de
cancelamento junto ao CREMERS (comprovado pela embargante no
evento 12) é posterior, pois datado de
é devida a cobrança
16/09/2016,
das anuidades pela entidade, pouco importando que tenha deixado de
exercer a atividade, pois o ônus dessa comunicação é da parte
fiscalizada.

A apelação foi provida. Segue a ementa do acórdão (fl. 315, grifo nosso):
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONSELHO DE
FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ANUIDADES. CONSTITUIÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DO
EXECUTADO. NULIDADE.
1. O pagamento de anuidades devidas aos Conselhos Profissionais
constitui contribuição de interesse das categorias profissionais, de
natureza tributária, sujeita a lançamento de ofício.
O lançamento se aperfeiçoa com a notificação do contribuinte para
efetuar o pagamento do tributo, sendo considerada suficiente a remessa
do carnê com o valor da anuidade, ficando constituído em definitivo o
crédito a partir de seu vencimento, se inexistente recurso administrativo.
2. A notificação do sujeito passivo é condição de eficácia do
lançamento.
A presunção de legitimidade da certidão de dívida ativa descrita no art. 3
o da
somente deve ser considerada estando a dívida
Lei 6.830/80
regularmente inscrita.
Assim, a falta de notificação válida implica ausência de aperfeiçoamento
do lançamento e de constituição do crédito tributário.
3. Hipótese em que ausente a comprovação de regular notificação
do executado, ensejando a nulidade do título executivo e a
extinção da execução fiscal.
Os embargos de declaração foram acolhidos, sem efeitos infringentes.
Argumenta a Pousada, em síntese, que se refere a "anuidades
supostamente devidas por pessoa jurídica que não exerce atividade sujeita à
fiscalização do Conselho" (fl. 414).
Defende, ainda, que (fl. 415):

5. O óbice invocado não prospera.
O que se pretende nos autos é o reconhecimento de que o fato gerador
das anuidades, no caso das pessoas jurídicas, é o efetivo exercício da
atividade fiscalizada, e não o registro no Conselho fiscalizador, a teor do
o da
art. 1
Lei no 6.839/80.
Documento eletrônico VDA54340852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:51
Código de Controle do Documento: 639fbf2b-644c-481f-88e3-e6b91aa8b0b2

5.1. Firmado esse entendimento, é caso de retorno à origem para
aplicação da tese pelo Tribunal
, conforme requerido em Recurso
a quo
de Apelação (e-STJ fl. 177) e na parte petitória do Recurso Especial (e-
STJ fls. 182-183).
5.1.1. Aliás, entendimento contrário violaria o contraditório e a ampla
defesa (art. 5o, LV, da
):
CF/88
a agravante sequer teve a oportunidade de produzir provas porque o
juízo
, justamente, rechaçou a tese que agora pretende ver
a quo
encampada.
O Tribunal de origem sequer adentrou na análise da preliminar recursal
de cerceamento de defesa.
É preciso que esta Egrégia Corte analise a (in)admissibilidade da tese
da recorrente para que, só então, seja possível falar em provas e na
sua (des)necessária produção – análise que incumbirá, em qualquer
caso, ao Tribunal
.
ad quem
6. Portanto, justamente por ter sido adotada tese diversa da pretendida
pela agravante, não foram analisadas as provas juntadas ao feito
acerca da atividade empresarial efetivamente exercida, tampouco
oportunizada a produção de provas a respeito.
7. Importante observar que a filial da agravante também foi alvo de
execução fiscal, cujos embargos geraram discussão semelhante à ora
ventilada.
A controvérsia atualmente tramita no AREsp no 1.844.523/RS
. Esse recurso também não havia sido conhecido pelo
(2021/0052774-9)
óbice da Súmula no 07, mas, em juízo de retratação proferido pela
Primeira Turma, a decisão de não conhecimento foi revisada (doc.
anexo).

Impugnação do CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL – CREMERS (fls. 420-433).
É o relatório.
VOTO
: O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator)
prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para desconstituir os fundamentos
da decisão ora agravada torna inalterado o entendimento nela firmado.
O acordão afirmou ausente a comprovação de regular notificação do
executado, ensejando a nulidade do título executivo e a extinção da execução fiscal.
Os embargos de declaração foram acolhidos para complementação do julgado, sem
efeitos infringentes.
Documento eletrônico VDA54340852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:51
Código de Controle do Documento: 639fbf2b-644c-481f-88e3-e6b91aa8b0b2

A verificação do exercício ou da atividade sujeita à fiscalização pelo
Conselho Regional de Medicina exige análise fática incompatível com o recurso
especial. Não há como, no âmbito do STJ, verificar se a atividade é ou não integrante
das passíveis de fiscalização médica ou se o serviço prestado se encontra inserido
nessa categoria.
As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo
aresto impugnado, atraindo a aplicação do óbice da
por
Súmula 284/STF,
analogia. Ainda que assim não fosse, a revisão do julgado que favorece a parte
recorrente, implicaria
uma vez que o CREMERS se resignou ao
reformatio in pejus,
julgado.
Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54340852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 20/02/2026 19:07:51
Código de Controle do Documento: 639fbf2b-644c-481f-88e3-e6b91aa8b0b2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.746.393 / RS
Número Registro: 2018/0137654-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
450099422620174040000 50041357520164047108 50143683420164047108
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : POUSADA SANTA RITA LTDA - ME
ADVOGADOS
: BETICLER NUNES - RS052074
MILENA NUNES - RS093169
RECORRIDO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS
: GUILHERME BRUST BRUN - RS047120
CARLA BELLO FIALHO CIRNE LIMA - RS050656
JULIANO LAUER - RS090479A
MICHELE SOUZA MILANESI - RS092965
VANESSA SCHMIDT BORTOLINI - RS082429
DANIELLA LUCEIRO MEIRELLES BORBA - RS066627
NATHÁLIA PETRUCCI DE CARVALHO - RS097662
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : POUSADA SANTA RITA LTDA - ME
ADVOGADOS : BETICLER NUNES - RS052074
Documento eletrônico VDA54685202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:18
Código de Controle do Documento: 7d7a84d4-e47d-49dc-949b-e872111765cc

MILENA NUNES - RS093169
AGRAVADO
: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO RIO GRANDE DO SUL
ADVOGADOS : GUILHERME BRUST BRUN - RS047120
CARLA BELLO FIALHO CIRNE LIMA - RS050656
JULIANO LAUER - RS090479A
MICHELE SOUZA MILANESI - RS092965
VANESSA SCHMIDT BORTOLINI - RS082429
DANIELLA LUCEIRO MEIRELLES BORBA - RS066627
NATHÁLIA PETRUCCI DE CARVALHO - RS097662
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:52:18
Código de Controle do Documento: 7d7a84d4-e47d-49dc-949b-e872111765cc